Tribunal: TJBA
Processo: 8061816-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061816-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSORA PÚBLICA: Beatriz Corrêa Soares

PACIENTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, EM 29/08/2023. DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART.
157, § 2° - A, I, DO CÓDIGO PENAL (POR QUATRO VEZES) E ART. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL
.
IMPETRADO ENTENDEU PRESENTE A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA PELA PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
E CONTUMÁCIA DELITIVA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO, PORQUANTO OS DELITOS IMPUTADOS AO PACIENTE FORAM PERPETRADOS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, OSTENTADO ELE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
NÃO ACOLHIMENTO
– CONFORME ORIENTAÇÃO DO STJ, A CONTEMPORANEIDADE SE VERIFICA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP, AO TEMPO DA PRÁTICA DO CRIME. IMPETRADO DECRETOU A PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA PELA PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADA PELO
MODUS OPERANDI
E INDICAÇÃO DE CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REPARO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO.

2- ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO – INCABÍVEL – DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS VERIFICA-SE QUE O PACIENTE RECEBEU ALTA DA INSTITUIÇÃO QUE REALIZAVA TRATAMENTO, TODAVIA INEXISE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA SUA INIMPUTABILIDADE, QUE DEVE SER APURADO ATRAVÉS DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 8039557-37.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente

LUCAS SANTOS DA SILVA
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Serrinha (BA).

A
CORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA